Tribunal: TJMT
Processo: 1025934-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025934-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA - CPF: 026.031.811-65 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), VIVIANE DE FARIAS MACHADO - CPF: 089.902.777-60 (ADVOGADO), FELIPE FARIA DA SILVA - CPF: 055.268.187-30 (ADVOGADO), JORDANA GABRIELLE JUSTINO DE RESENDE - CPF: 075.111.366-21 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021